Tribunal: TJMT
Processo: 1009288-55.2023.8.11.0037
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009288-55.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS SOZIO TRAMPUSCH - CPF: 856.621.781-00 (RECORRENTE), CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH - CPF: 017.993.931-94 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009288-55.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1009288-55.2023.8.11.0037

Recorrente:
Claro S.A.

Recorrido:
Luiz Carlos Sozio Trampusch

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - TELEFÔNIA - ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA COM SUSPENSÃO DE SERVIÇOS -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS - COBRANÇA LEGÍTIMA - SENTENÇA reformada - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009288-55.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1009288-55.2023.8.11.0037

Recorrente:
Claro S.A.

Recorrido:
Luiz Carlos Sozio Trampusch

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Claro S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais Cumulada com Cobrança Indevida Cumulada com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT.

Sentença
(Id. 208806346)
:
julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando a empresa telefônica ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 208806359): requer a reformada da sentença a quo, para julgar procedentes os pedidos.

Contrarrazões
(Id. 208806362):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009288-55.2023.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n.° 1009288-55.2023.8.11.0037

Recorrente:
Claro S.A.

Recorrido:
Luiz Carlos Sozio Trampusch

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto ante sentença proferida, que julgou procedentes os pedidos os iniciais, condenando a empresa telefônica ao pagamento de indenização a título de danos morais,
em decorrência de suposta falha na prestação de serviço
.

No caso em tela o autor recorrido alega que é titular da linha telefônica de no (66) 99242-2108, que devido a empresa não ter disponibilizado a ele os boletos, atrasou alguns pagamentos, por esta razão no mês de 09/2023 teve seu serviço telefônico e de internet suspensos.

Aduz que após entrar em contato com a empresa telefônica, esta lhe enviou dois códigos de barras que foram prontamente pagas em de 12/09/2023, todavia a empresa não restabeleceu seu serviço telefônico.

A empresa telefônica por sua vez alega que não houve falha de prestação de serviço por sua parte e que a suspensão de serviços é em razão de que o autor encontra-se em débito com suas faturas referente aos meses de:

Julho/2023
no valor de
R$ 30,52 (trinta reais e cinquenta e dois centavos)
com vencimento em 10/08/2023;

Agosto/2023
no valor de
R$ 61,10 (sessenta e um reais e dez centavos)
com vencimento em 10/09/2023;

Em análise detida aos comprovantes de pagamento juntados pelo autor em Id. 208806271, é possível verificar que o valor apresentado nos comprovantes não coincide com os valores de suas faturas mencionadas acima, sendo eles respectivamente no mesmo valor de
R$ 29,80 (vinte e nove reais e oitenta centavos)
cada, pagos no dia 12/09/2023.

Com efeito, em que pese a alegação do recorrido de que estava adimplente com todas as suas faturas,
não restou efetivamente comprovado o pagamento das faturas em aberto, tendo em vista que os comprovantes juntados mostram valores diversos.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORTE DEVIDO DE ÁGUA – INADIMPLENCIA DO CONSUMIDOR – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do CPC.
(N.U 1047967-72.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DEVIDO. FATURA EM ATRASO. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA. PAGAMENTO APÓS A SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Escopo recursal é a reforma da sentença para julgar os pedidos procedentes e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. 3.
Verifico que o fato ocorrido, se deu por culpa exclusiva do Consumidor, que quitou a fatura em atraso após o prazo de reaviso e após a suspensão. Portanto, inexiste o dever de indenizar, haja vista não comprovados pelo consumidor os fatos constitutivos de seu direito.
5. Ademais, o consumidor estava devidamente cientificado da possibilidade do corte e estava inadimplente com as faturas 07 a 10/2019, todas com reaviso nas faturas subsequentes e quitadas na mesma data, qual seja, 05/11/2019, após a suspensão. 6. Consumidor ciente do inadimplemento e da previsibilidade da suspensão que não pode imputar à empresa o ônus por sua própria torpeza. 7. Sentença de improcedência mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1000406-64.2019.8.11.0031, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2020, Publicado no DJE 01/12/2020)

Desta forma se o consumidor deixou de estar adimplente com suas obrigações, mesmo sabendo da possibilidade da suspensão dos serviços, não faz jus à pretendida indenização por danos morais.

Logo, a sentença deve ser reformada, afastando a condenação imposta a empresa telefônica.

Isto posto, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a empresa recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024